Tribunal: TJPA
Processo: 0842019-64.2018.8.14.0301
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): JOSE ANTONIO FERREIRA CAVALCANTE
Órgão julgador: JOSE ANTONIO FERREIRA CAVALCANTE
Órgão colegiado: 1ª Turma de Direito Privado
Assuntos: 7768 - Rescisão do contrato e devolução do dinheiro
Data de julgamento: 2025-08-11

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CÍVEL (198) - 0842019-64.2018.8.14.0301

APELANTE: CONSTRUTORA LEAL MOREIRA LTDA, FILADELFIA INCORPORADORA LTDA

APELADO: AFONSO ALBUQUERQUE DA ROCHA, ROSILEIA PEREIRA PIMENTEL ROCHA

RELATOR(A):
Desembargador JOSE ANTONIO FERREIRA CAVALCANTE

EMENTA

Ementa
: DIREITO CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO. PROMESSA DE COMPRA E VENDA DE IMÓVEL. ATRASO NA ENTREGA. RESCISÃO CONTRATUAL POR CULPA DO VENDEDOR. RESTITUIÇÃO INTEGRAL DOS VALORES PAGOS. INEXISTÊNCIA DE PRESCRIÇÃO. DANO MORAL CONFIGURADO. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

Agravo Interno interposto por Filadélfia Incorporadora Ltda. e Construtora Leal Moreira Ltda. contra decisão monocrática que deu parcial provimento à Apelação apenas para excluir a condenação por lucros cessantes, mantendo a sentença quanto à resolução do contrato por culpa das rés e a consequente restituição integral dos valores pagos pelos autores, bem como o pagamento de indenização por danos morais no valor de R$ 5.000,00 para cada autor. A ação originária versa sobre Ação de Rescisão Contratual c/c Devolução de Quantias Pagas, Indenização por Danos Materiais e Morais, ajuizada pelos promitentes compradores em virtude de atraso excessivo na entrega de imóvel adquirido na planta.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

Há cinco questões em discussão: (i) definir se a decisão monocrática violou o art. 932 do CPC e o art. 133, XII, “d”, do Regimento Interno do TJPA; (ii) estabelecer se é cabível a restituição parcelada e com retenção de parte dos valores pagos; (iii) determinar se houve prescrição da pretensão de restituição dos valores pagos e da comissão de corretagem; (iv) averiguar se houve error in judicando quanto à aplicação dos juros de mora conforme o Tema 1002 do STJ; e (v) verificar a possibilidade de condenação em danos morais em razão do atraso na entrega do imóvel.

III. RAZÕES DE DECIDIR

A decisão monocrática observa os requisitos legais do art. 932 do CPC e está em harmonia com precedentes consolidados desta Corte e do Superior Tribunal de Justiça, sendo, portanto, legítima sua prolação com base no art. 133, XII, “d”, do Regimento Interno do TJPA.

A restituição dos valores pagos deve ocorrer de forma integral e imediata quando a rescisão contratual decorre de culpa exclusiva do promitente vendedor, conforme entendimento consolidado na Súmula 543 do STJ.

A cláusula contratual que prevê a retenção de valores em desfavor do consumidor e a devolução parcelada revela-se abusiva quando a culpa pela resolução contratual é exclusiva da construtora, sendo inaplicável ao caso concreto.

O prazo prescricional para a restituição de valores decorrentes da rescisão de contrato por inadimplemento do vendedor é de dez anos, conforme art. 205 do Código Civil, sendo inaplicável o prazo trienal do art. 206, § 3º, IV, do CC/2002, inclusive no que se refere à comissão de corretagem.

O Tema 1002 do STJ, que fixa o início dos juros de mora a partir do trânsito em julgado, aplica-se apenas à rescisão contratual por culpa do comprador, não sendo aplicável ao caso em exame, cuja resolução decorreu de inadimplemento da vendedora. Assim, os juros moratórios incidem a partir da citação, conforme art. 405 do CC.

O atraso excessivo na entrega do imóvel ultrapassa o mero aborrecimento, caracterizando violação à legítima expectativa dos consumidores e ensejando a condenação por danos morais, conforme jurisprudência consolidada do STJ.

IV. DISPOSITIVO E TESE

Recurso desprovido.

Tese de julgamento
:

É legítima a decisão monocrática que aplica jurisprudência consolidada, nos termos do art. 932 do CPC e do art. 133, XII, “d”, do RITJPA.

Em caso de rescisão contratual por culpa do vendedor, é devida a restituição integral e imediata das quantias pagas pelo comprador.

Aplica-se o prazo prescricional decenal para pleitos de restituição de valores decorrentes de inadimplemento contratual.

Os juros de mora incidem a partir da citação, quando a resolução do contrato ocorre por culpa do vendedor.

O atraso excessivo na entrega de imóvel configura dano moral indenizável, independentemente de prova de prejuízo concreto.

Dispositivos relevantes citados
: CPC, art. 932; CC, arts.
205 e 405; CDC, arts. 6º, VI e 51, I; RITJPA, art. 133, XII, “d”.

Jurisprudência relevante citada
:
STJ, AgInt no AREsp 1933051/GO, Rel. Min. Nancy Andrighi, Terceira Turma, j. 25.04.2022;
STJ, AgInt no REsp 2047767/SP, Rel. Min. Raul Araújo, Quarta Turma, j. 05.06.2023;
STJ, AgInt no REsp 2106446/PR, Rel. Min. Moura Ribeiro, Terceira Turma, j. 15.04.2024;
TJPA, Apelação Cível 0853986-72.2019.8.14.0301, Rel. Des. Ricardo Ferreira Nunes, j. 30.07.2024;
TJPA, Apelação Cível 0818576-84.2018.8.14.0301, Rel. Des. José Torquato Araújo de Alencar, j. 10.06.2024.

Vistos os autos.

Acordam os Excelentíssimos Senhores Desembargadores que integram a 1ª Turma de Direito Privado do Egrégio Tribunal de Justiça do Estado do Pará, em conhecer e negar provimento ao presente recurso de Agravo Interno em Apelação, à unanimidade de votos, para manter a decisão agravada, nos termos do voto do Relator.

Julgamento presidido pelo Exmo. Sr. Desembargador Constantino Augusto Guerreiro, na 27ª Sessão Ordinária da 1ª Turma de Direito Privado - Plenário Virtual, com início às 14h do dia 11/08/2025 e encerramento às 14h do dia 19/08/2025.

Belém/PA, datado e assinado eletronicamente.

Des.

JOSÉ ANTONIO CAVALCANTE

Relator

RELATÓRIO

1ª TURMA DE DIREITO PRIVADO

AGRAVO INTERNO EM APELAÇÃO N.º 0842019-64.2018.8.14.0301

AGRAVANTE: CONSTRUTORA LEAL MOREIRA LTDA, FILADELFIA INCORPORADORA LTDA.

AGRAVADO:

AFONSO ALBUQUERQUE DA ROCHA, ROSILEIA PEREIRA PIMENTEL ROCHA.

RELATOR: DESEMBARGADOR JOSE ANTONIO CAVALCANTE

R E L A T Ó R I O

Trata-se de Recurso de
AGRAVO INTERNO
(ID 24767223), interposto por FILADELFIA INCORPORADORA LTDA e CONSTRUTORA LEAL MOREIRA LTDA, em face de Decisão monocrática de minha lavra (ID 23920142), que conheceu e deu parcial provimento ao recurso, apenas para afastar a condenação em lucros cessantes, à medida que manteve a sentença apelada nos demais termos.

Em suas razões
(ID
22168766)
, a parte agravante alegou: (1) que o recurso fora julgado sem considerar o preenchimento dos requisitos do Código de Processo Civil, nos termos do art. 932, CPC, baseando-se no art. 133, XII, “d”, do Regimento Interno do TJPA, (2) que a restituição do valor pago pelo comprador deve ser parcelado, uma vez que determinar a restituição integral, em parcela única, de valores pagos de forma fracionada, poderia, em última análise, representar uma desmobilização muito acelerada do capital da empresa, o qual estaria sendo investido na construção do empreendimento; (3) julgamento do Resp. nº 1.723.519/SP, em 28/08/2019, determinou como percentual de retenção 25% (vinte e cinco por cento) dos valores pagos nos casos de desistência do comprador de imóvel; (4) da aplicação da prescrição trienal; (4) error in judicando. dos juros moratórios, sob alegação de que não foi aplicado a orientação do Tema 1002 do STJ.

Embora intimada, a parte agravada não apresentou Contrarrazões (ID 25482999 - Pág. 1).

É o relatório.

Passo a proferir voto.

VOTO

VOTO

O EXMO. DES. JOSE ANTONIO FERREIRA CAVALCANTE, RELATOR:

Quanto ao Juízo de admissibilidade
, vejo que o recurso é tempestivo, adequados à espécie e conta com preparo regular. P
ortanto, preenchidos os pressupostos
extrínsecos
(tempestividade, regularidade formal, inexistência de fato impeditivo ou extintivo do direito de recorrer e preparo) e
intrínsecos
(cabimento, legitimidade e interesse para recorrer); SOU PELO SEU CONHECIMENTO.

Não havendo questões preliminares a serem enfrentadas, avanço à análise do mérito recursal.

Conforme relatado, o presente Recurso de Agravo Interno foi interposto em face de decisão monocrática que reformou, parcialmente, a sentença apelada, após dar parcial provimento ao Recurso de Apelação, apenas para excluir da condenação a indenização por lucros cessantes, mantendo a sentença quanto à resolução do contrato por culpa da Requerida, bem como obrigou a demanda a restituir o valor R$ 49.991,50 (quarenta e nove mil, novecentos e noventa e um reais e cinquenta centavos) bem como o valor pago a título de comissão de corretagem, além de pagamento por compensação de danos morais, no importe de R$ 5.000,00 (cinco mil reais) em favor de cada autor.

Em análise ao Autos, verifica-se tratar de AÇÃO DE RESCISÃO CONTRATUAL C/C DEVOLUÇÃO DE QUANTIAS PAGAS, INDENIZAÇÃO POR DANOS MATERIAIS E MORAIS E PEDIDO DE TUTELA DE URGÊNCIA ajuizada por Afonso Albuquerque da Rocha e Rosileia Pereira Pimentel Rocha, sob alegação de atraso na entrega de imóvel comprado na planta, de responsabilidade da Requerida, ora Agravante, CONSTRUTORA LEAL MOREIRA Ltda. e FILADELFIA INCORPORADORA LTDA.

Não vislumbro qualquer argumento para reformar a decisão ora agravada.

A jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça é pacífica ao entender que, não havendo argumentos novos, a decisão monocrática pode ser mantida por seus próprios fundamentos, não se exigindo do julgador que reformule o texto com outras palavras:

PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO AGRAVO INTERNO NOS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO RECURSO ESPECIAL. CÓDIGO DE PROCESSO CIVIL DE 2015. APLICABILIDADE. OMISSÃO. AUSÊNCIA DE VÍCIOS. [...] II - A Corte Especial do Superior Tribunal de Justiça já assentou que
a vedação constante no art. 1.021, § 3º, do Código de Processo Civil "[...] não pode ser interpretada no sentido de se exigir que o julgador tenha de refazer o texto da decisão agravada com os mesmos fundamentos, mas outras palavras, mesmo não havendo nenhum fundamento novo trazido pela agravante na peça recursal
" [...] (STJ, EDcl no AgInt nos EDcl no REsp n. 2.125.778/GO, relatora Ministra Regina Helena Costa, Primeira Turma, julgado em 11/11/2024, DJe de 13/11/2024.)

Diante disso, reputo desnecessário repetir — para evitar tautologia — os julgados já colacionados na decisão monocrática ora recorrida.

Em todo caso, passo a enfrentar as teses recursais.

DA ALEGAÇÃO DE QUE O JULGAMENTO NÃO PODERIA SE DAR DE FORMA MONOCRÁTICA, POR AFRONTA AO ART. 932 DO CÓDIGO DE PROCESSO CIVIL.

De plano, verifico a alegação não merece acolhimento, visto que a Decisão agravada obedeceu aos parâmetros do Art.

133, XI, d, do Regimento Interno desse Tribunal de Justiça, por se encontrar em perfeita harmonia com os Julgados dessa Egrégia Corte e do Superior Tribunal de Justiça.

Ademais, não houve afronta ao Art. 932, conforme citado pelo Agravante, pois o inciso VIII do referido artigo permite ao Relator exercer outras atribuições estabelecidas no Regimento Interno dos Tribunais e, nesse sentido, o Art. 133, XI, d, do Regimento desse Tribunal permite ao Relator NEGAR PROVIMENTO ao Recurso contrário à jurisprudência dominante desta e. Corte ou de Cortes Superiores; (Redação dada pela Emenda Regimental nº 3, de 20 de julho de 2016).

O tema em questão – ATRASO EM OBRA – se encontra pacificado pelo Superior Tribunal de Justiça e por essa Egrégia corte, conforme julgamentos transcritos na decisão recorrida.

Por fim, é cediço na jurisprudência do STJ que
o julgamento colegiado provocado pelo Agravo Interno torna prejudicados eventuais vícios inerentes ao exame monocrático
(REsp 162.5316/PE).

DA ALEGAÇÃO DE QUE A RESTITUIÇÃO DO VALOR PAGO PELO CONTRATO DEVE SER PARCELADA, ALÉM DE SER DESTACADO DO REFERIDO VALOR O PERCENTUAL DE RETENÇÃO ENTRE 25% A 50%.

O Agravante alega que o valor pago a título de prestações pelo Agravado de ser restituído na forma parcelada, com restituição de 50% ou 25%, conforme prevê a cláusula 10.8 do contrato firmado entre as partes, que prever uma vez rescindido o contrato, o vendedor terá o direito de reter 50% (cinquenta por cento) dos valores pagos, feitas as deduções devidas, nos seguintes termos.

Sem maiores digressões, pois o assunto se encontra pacificado na Súmula 543 do STJ cuja determinação é de que “
na hipótese de resolução de contrato de promessa de compra e venda de imóvel submetido ao Código de Defesa do Consumidor, deve ocorrer a imediata restituição das parcelas pagas pelo promitente comprador – integralmente, em caso de culpa exclusiva do promitente vendedor/construtor, ou parcialmente, caso tenha sido o comprador quem deu causa ao desfazimento
”.

In casu
, é incontroverso que o vendedor deu causa ao desfazimento do negócio jurídico celebrado entre as partes, pois a conclusão da obra estava marcada para o dia 31.12.2016, conforme cláusula 9.1 do contrato, enquanto se observa em sede de Contestação da presente Ação (13.05.2019), que a Requeria ainda se encontrava inadimplente. Tanto que, as razões do Agravante se baseiam, exclusivamente, na cláusula 10.8 do contrato que prever a retenção de valores pagos em caso de rescisão do contrato. Argumentos, por si, generalizadas, sem fundamento, nenhum, na situação fática dos Autos.

Assim, sendo a rescisão contratual por culpa do vendedor, o comprador terá direito à devolução integral dos valores pagos, além de indenização por perdas e danos.

PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. RECURSO MANEJADO SOB A ÉGIDE DO NCPC. PROMESSA DE COMPRA E VENDA DE IMÓVEL. RESCISÃO. CULPA DO VENDEDOR. RESTITUIÇÃO DOS VALORES PAGOS. INTEGRALIDADE. COMISSÃO DE CORRETAGEM. DECISÃO MANTIDA. AGRAVO INTERNO NÃO PROVIDO. 1 . Aplica-se o NCPC a este recurso ante os termos do Enunciado Administrativo nº 3, aprovado pelo Plenário do STJ na sessão de 9/3/2016: Aos recursos interpostos com fundamento no CPC/2015 (relativos a decisões publicadas a partir de 18 de março de 2016) serão exigidos os requisitos de admissibilidade recursal na forma do novo CPC. 2. Em se tratando de rescisão de promessa de compra e venda por culpa do vendedor, deve ser restituída a integralidade dos valores pagos pelo comprador, inclusive comissão de corretagem. 3 . Não sendo a linha argumentativa apresentada capaz de evidenciar a inadequação dos fundamentos invocados pela decisão agravada, o presente agravo não se revela apto a alterar o conteúdo do julgado impugnado, devendo ele ser integralmente mantido em seus próprios termos. 4. Agravo interno não provido. (STJ - AgInt no AREsp: 1933051 GO 2021/0206545-0, Data de Julgamento: 25/04/2022, T3 - TERCEIRA TURMA, Data de Publicação: DJe 28/04/2022).

APELAÇÃO CÍVEL. PROMESSA DE COMPRA E VENDA. RESCISÃO CONTRATUAL. ATRASO NA ENTREGA DO IMÓVEL . INADIMPLEMENTO CONTRATUAL. CULPA EXCLUSIVA DA PROMITENTE VENDEDORA. RESTITUIÇÃO INTEGRAL DAS PARCELAS PAGAS. IMPOSSIBILIDADE DE RETENÇÃO DE VALORES . DANO MORAL CONFIGURADO. INCIDÊNCIA DE JUROS DE MORA A PARTIR DA CITAÇÃO. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO, À UNANIMIDADE. 1 . O prazo prescricional aplicável à pretensão de restituição de valores pagos em razão de rescisão de contrato de promessa de compra e venda de imóvel é de 10 (dez) anos, previsto no artigo 205 do Código Civil. Preliminar rejeitada. 2. O Código de Defesa do Consumidor ( CDC)é aplicável aos contratos de promessa de compra e venda de imóveis, quando as construtoras/incorporadoras figuram como fornecedoras e os adquirentes dos imóveis como consumidores, destinatários finais do produto/serviço . 3. Comprovado o atraso na entrega do imóvel, caracterizado o inadimplemento contratual, é cabível a rescisão do contrato, com a restituição integral das parcelas pagas pelo promitente comprador, em caso de culpa exclusiva do promitente vendedor/construtor, nos termos da Súmula 543 do STJ. 4. O atraso na entrega do imóvel, ainda que decorrente de entraves burocráticos junto aos órgãos públicos, não configura caso fortuito a isentar a construtora/incorporadora de sua responsabilidade pelo inadimplemento contratual . 5. A condenação simultânea à restituição das parcelas pagas a título de preço do imóvel e ao pagamento de multa contratual por inadimplemento não configura bis in idem, pois se trata de obrigações com fatos geradores distintos. 6. Em caso de rescisão de contrato de compra e venda de imóvel por culpa do promitente-vendedor, os juros de mora sobre o valor a ser restituído incidem a partir da citação, por se tratar de ilícito contratual (art . 405 do Código Civil). 7. O atraso injustificado na entrega do imóvel, associado à quebra das expectativas legítimas do consumidor quanto à valorização do empreendimento e à frustração de seus planos de moradia, configura dano moral indenizável. 8 . No que tange ao pagamento do IPTU e taxa associativa, o pagamento das respectivas rubricas pressupõe o efetivo uso e gozo do imóvel, de modo que retornando a posse dos bens à construtora em razão da rescisão contratual, é certo que as apelantes devem responder por tal obrigação, não merecendo reformas a sentença. 9. Recurso conhecido e desprovido, à unanimidade. (TJ-PA - APELAÇÃO CÍVEL: 08539867220198140301, Relator.: RICARDO FERREIRA NUNES, Data de Julgamento: 30/07/2024, 2ª Turma de Direito Privado).

EMENTA: APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DE RESCISÃO CONTRATUAL C/C INDENIZAÇÃO POR DANOS MATERIAIS E MORAIS. CONTRATO DE PROMESSA DE COMPRA E VENDA DE IMÓVEL. ATRASO DE MAIS DE TRÊS ANOS NA ENTREGA DA OBRA. RESCISÃO POR CULPA EXCLUSIVA DO PROMITENTE VENDEDOR. RESTITUIÇÃO INTEGRAL DOS VALORES PAGOS. SÚMULA 543 DO STJ. LUCROS CESSANTES CALCULADOS SOBRE O VALOR DO IMÓVEL E NÃO SOBRE O VALOR QUITADO PELA AUTORA. DANO MORAL CONFIGURADO. INDENIZAÇÃO FIXADA EM VALOR RAZOÁVEL E PROPORCIONAL (R$ 10 .000,00). INCIDÊNCIA DOS JUROS DE MORA A PARTIR DA CITAÇÃO. RECURSO DA AUTORA CONHECIDO E PROVIDO. RECURSO DAS RÉS CONHECIDO E NÃO PROVIDO. (TJ-PA - APELAÇÃO CÍVEL: 08185768420188140301 20155398, Relator.: JOSE TORQUATO ARAUJO DE ALENCAR, Data de Julgamento: 10/06/2024, 1ª Turma de Direito Privado).

Nesse sentido, a alegação do Agravante consistente no argumento de que deve prevalecer a cláusula contratual de retenção de valores deve ser rechaçado quando evidente que tais cláusulas excluem ou diminuem a responsabilidade da construtora, ora Agravante, em detrimento do consumidor.

DA ALEGAÇÃO DE PRESCRIÇÃO

O Agravante alega que o prazo para a prescrição, no presente caso, é de três anos, por se tratar de restituição de despesas imobiliárias.

Também não merece acolhida a presente alegação, eis que o prazo prescricional é decenal, na hipótese. Eis que o fundamento do pedido de restituição é o inadimplemento da vendedora, e não a validade da cláusula contratual. Nesse sentido, tendo sido o contrato foi firmado em 30.11.2013 (ID 12271171) e a Ação sido proposta em 2018, não ocorreu o lapso temporal de dez anos.

Só a alegação de que o prazo para a restituição da comissão de corretagem é de apenas 03 anos, verifica-se não merecer acolhimento, eis que se encontra pacificado na Jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça que quando a causa de pedir pelo reembolso das despesas de intermediação imobiliária for o atraso na entrega das chaves, aplica-se a prescrição decenal do art. 205 do CC/2002, e não a prescrição trienal do art. 206, § 3º, IV, do CC/2002.

Nesse sentido é a Jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça.

AGRAVO INTERNO NO RECURSO ESPECIAL. AÇÃO DE RESCISÃO CONTRATUAL. PROMESSA DE COMPRA E VENDA. ATRASO NA ENTREGA DA OBRA. CULPA DO VENDEDOR. RESTITUIÇÃO INTEGRAL. COMISSÃO DE CORRETAGEM. PRESCRIÇÃO. INAPLICABILIDADE DO TEMA 938 DO STJ. PRESCRIÇÃO DECENAL. INDENIZAÇÃO POR PERDAS E DANOS. COMPATIBILIDADE DE PEDIDOS. SÚMULA 83/STJ. AGRAVO DESPROVIDO. 1. Resolvido o contrato de promessa de compra e venda de imóvel por inadimplemento do vendedor, é cabível a restituição das partes ao status quo ante, com a devolução integral dos valores pagos pelo comprador, o que inclui a comissão de corretagem. Incidência da Súmula 83 do STJ. 2. "A jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça está sedimentada no sentido de que, em demandas objetivando a restituição dos valores pagos a título de comissão de corretagem em que a causa de pedir é a rescisão do contrato por inadimplemento do vendedor, o prazo prescricional da pretensão da restituição de valores tem início após a resolução, sendo inaplicável o prazo prescricional trienal" (AgInt no AREsp 1.864 .106/RJ, Rel. Ministro RICARDO VILLAS BÔAS CUEVA, TERCEIRA TURMA, DJe de 14/12/2021). 3. Conforme a jurisprudência desta Corte Superior, quando a causa de pedir o reembolso das despesas de intermediação imobiliária é o atraso na entrega das chaves, aplica-se a prescrição decenal do Art. 205 do CC/2002, e não a prescrição trienal do art. 206, § 3º, IV, do CC/2002. Precedentes. Súmula 83/STJ. 4. Agravo interno a que se nega provimento. (STJ - AgInt no REsp: 2047767 SP 2023/0011249-9, Relator.: RAUL ARAÚJO, Data de Julgamento: 05/06/2023, T4 - QUARTA TURMA, Data de Publicação: DJe 13/06/2023).

DA ALEGAÇÃO DE QUE OS JUROS MORATÓRIOS DEVEM OBEDER O TEMA 1002 DO STJ.

A referida alegação dispensa maiores comentários, eis que a aplicação do Tema 1002 do STJ, cujo enunciado é de que os juros de mora incidem a partir do trânsito em julgado da decisão, requer que a dissolução do contrato seja por culpa exclusiva do comprador. Portanto, não se aplica ao caso concreto, pois como já, vastamente debatido, é incontroverso que a resolução do contrato em questão se deu por culpa do vendedor, ao atrasar a entrega das chaves da unidade imobiliária.

DA ALEGAÇÃO DE IMPOSSIBILIDADE DE APLICAÇÃO DE DANOS MORAIS.

Verifica-se que o prazo para conclusão da obra era o dia 31.12.2016, conforme cláusula 9.1 do contrato. Aplicando o prazo de prorrogação, o prazo se findaria dia 29.06.2017 e, em sede de Contestação da presente Ação (13.05.2019), a Requeria não comprovou que o imóvel se encontrava disponível para a entrega das chaves, sem que se observasse ocorrência de caso fortuito ou força maior que justificasse o atraso na entrega do imóvel.

Assim, não se trata de um simples e curto atraso na entrega da unidade imobiliária e, nesse sentido, o Superior Tribunal de Justiça possui entendimento de que a demora excessiva na entrega do imóvel enseja condenação em danos morais.

Portanto, o atraso na entrega da obra ultrapassou a esfera do mero aborrecimento ou dissabor, tornando evidente o dano moral e, em consequência, a compensação financeira pelos danos extrapatrimoniais.

Nesse sentido é a Jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça e dessa Egrégia Corte.

CIVIL. PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO NO RECURSO ESPECIAL. COMPRA E VENDA. ATRASO EXCESSIVO NA ENTREGA DE IMÓVEL. DANOS MORAIS ORIENTAÇÃO ATUAL NO SENTIDO DE CONSIDERAR CARACTERIZADO O DANO MORAL QUANDO HÁ ATRASO EXCESSIVO. JUROS DE MORA. PREVISÃO CONTRATUAL DE PERCENTUAL. INCIDÊNCIA DA SÚMULA N.º 83 DO STJ. DECISÃO MANTIDA. AGRAVO INTERNO NÃO PROVIDO. 1. O Tribunal de origem, analisando o acervo fático-probatório dos autos, concluiu que o atraso excessivo na entrega do imóvel, no caso concreto, gerou aborrecimentos que superam os do cotidiano e capazes de configurar a lesão extrapatrimonial em razão da demora excessiva na conclusão da obra. 2. Agravo interno não provido. (STJ - AgInt no REsp: 2106446 PR 2023/0392144-6, Relator.: Ministro MOURA RIBEIRO, Data de Julgamento: 15/04/2024, T3 - TERCEIRA TURMA, Data de Publicação: DJe 17/04/2024).

PROCESSUAL CIVIL – ATRASO INJUSTIFICADO NA ENTREGA DA OBRA – RESPONSABILIDADE DAS EMPRESAS APELANTES CONFIGURADA – LUCROS CESSANTES – INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS - RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO. 1- No tocante aos Lucros Cessantes, observa-se que o atraso na entrega do imóvel se estendeu por período considerável, além daquele pactuado contratualmente e além do prazo de 180 dias de tolerância previsto em contrato, o que enseja indenização. Prejuízo presumido. 2- Apelante afirma que não deu causa ao atraso da obra, que teria ocorrido por fatores alheios à sua vontade . No entanto as situações pontuadas fazem parte do risco de sua própria atividade. 3- O atraso na entrega da obra ultrapassou a esfera do mero aborrecimento ou dissabor, tornando evidente o dano, que deve ser indenizado. 4- Recurso conhecido e improvido, mantendo a sentença ora vergastada em todos os seus termos. Acórdão Vistos, relatados e discutidos estes autos de APELAÇÃO CÍVEL, acordam os Excelentíssimos Desembargadores, Membros da 2ª Turma de Direito Privado deste Egrégio Tribunal de Justiça do Estado do Pará, à unanimidade, em CONHECER DO RECURSO E NEGAR-LHE PROVIMENTO, nos termos do voto da Excelentíssima Desembargadora-Relatora Luana de Nazareth. A. H. Santalices. Belém (PA), data da assinatura digital LUANA DE NAZARETH A . H. SANTALICES Desembargadora – Relatora (TJ-PA - APELAÇÃO CÍVEL: 00144919320158140301 18858655, Relator.: LUANA DE NAZARETH AMARAL HENRIQUES SANTALICES, Data de Julgamento: 26/03/2024, 2ª Turma de Direito Privado).

Por fim, verifica-se que as alegações do presente Agravo Interno apenas reproduzem, com palavras diferentes, aquilo que já constava nos autos e foi devidamente apreciado em sede de primeiro e segundo grau, com base em súmulas e Jurisprudência dessa Egrégia Corte e da Corte Superior de Justiça.

Nesse sentido, a jurisprudência do Supremo Tribunal Federal é firme no sentido de que se revela protelatório o agravo interno que se limita a aduzir aquilo que já constava dos autos e que foi devidamente repelido pela decisão agravada, sem nada acrescentar, situação que se enquadra no caso concreto.

Nesse sentido, nos termos do art. 1.021, § 4º, do CPC/2015, quando “
o agravo interno for declarado manifestamente inadmissível ou improcedente em votação unânime, o órgão colegiado, em decisão fundamentada, condenará o agravante a pagar ao agravado multa fixada entre um e cinco por cento do valor atualizado da causa
”.

Segue entendimento do Supremo Tribunal Federal.

DIREITO PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM AGRAVO INTERNO EM RECLAMAÇÃO. AUSENTES OS PRESSUPOSTOS DE EMBARGABILIDADE. AGRAVO INTERNO PROTELATÓRIO. MULTA APLICADA. SUSPENSÃO. GRATUIDADE DE JUSTIÇA. 1 . Não há obscuridade, contradição, omissão ou erro material no acórdão questionado, o que afasta a presença dos pressupostos de embargabilidade, conforme o art. 1.022, do CPC/2015. 2 . Nos termos do art. 1.021, § 4º, do CPC/2015, quando “o agravo interno for declarado manifestamente inadmissível ou improcedente em votação unânime, o órgão colegiado, em decisão fundamentada, condenará o agravante a pagar ao agravado multa fixada entre um e cinco por cento do valor atualizado da causa”. 3 . A jurisprudência do Supremo Tribunal Federal é firme no sentido de que se revela protelatório o agravo interno que se limita a aduzir aquilo que já constava dos autos e que foi devidamente repelido pela decisão agravada, sem nada acrescentar. 4. A multa aplicada ficará, no entanto, com sua exigibilidade suspensa, em razão do deferimento da assistência judiciária gratuita à ora embargante (art. 1 .021, § 5º, c/c o art. 98, § 3º, do CPC/2015). 5. Embargos de declaração rejeitados. (STF - Rcl: 48633 RS 0058512-52.2021.1.00 .0000, Relator.: ROBERTO BARROSO, Data de Julgamento: 11/11/2021, Primeira Turma, Data de Publicação: 01/12/2021).

Neste ponto, constata-se o mero inconformismo da parte agravante com a matéria já decidida de forma monocrática e harmônica com o posicionamento dessa Egrégia Corte e do Superior Tribunal de Justiça, não tendo sido suscitado qualquer argumento relevante apto a reformar a decisão monocrática agravada.

Desse modo, não vislumbro qualquer razão para a reforma da Decisão monocrática agravada, motivo pelo qual deixo de exercer o Juízo de Retratação, devendo a decisão em comento ser mantida na sua integralidade.

CONCLUSÃO

Ante o exposto,
CONHEÇO e NEGO PROVIMENTO
ao recurso,
mantendo integralmente a Decisão monocrática de ID 23920142.

Nos termos do art. 1.021, § 4º, do CPC/2015 estabeleço multa de 3% sobre o valor da condenação, em virtude de ser o presente recurso manifestamente improcedente.

É o voto.

Belém, ____ de ____________ de 2025.

Desembargador
JOSE ANTONIO CAVALCANTE

Relator

Belém, 20/08/2025